Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Processo : 0714056-05.2022.8.07.0018 DECISÃO Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão judicial, nos termos do art. 1.023 do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. O embargante foi intimado a se manifestar acerca da tempestividade de seu recurso (id. 54071330). Contudo, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação. De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (Grifado) Essa regra tem sido aplicada por esta Corte, sendo o que ilustram os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado da agravante registrou ciência da decisão em 19/4/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidadedo decisum. do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (AGI 0707241-85.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 03/10/2018, DJe 08/10/2018. Grifado) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. Recurso conhecido e nãoque a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. provido. (APC 0703356-88.2017.8.07.0003, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 29/06/2018, DJe 10/07/2018. Grifado) Em síntese, a regra processual vigente diz que, para fins de prazo processual, a inequívoca ciência do ato judicial vale tal qual a data de publicação da decisão recorrida. É dizer, o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica do teor da intimação feita pelo procurador. No caso, o PJe registrou ciência do acórdão embargado pelo Distrito Federal em 22/09/2023, considerando o início da contagem do prazo para a interposição de apelação no primeiro dia útil subsequente. Posto isso, anoto que o art. 997, do CPC, prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em hipótese de recurso de embargos de declaração, são claras em determinar o prazo de 10 dias para o Distrito Federal. Assim, o início da contagem do prazo de 10 (dez) dias úteis para a interposição do recurso deu-se em 23/09/2023, findando-se, portanto, em 6/10/2023. Acontece que o embargante interpôs o presente recurso em 08/10/2023, isto é, quando já escoado o prazo a que fazia jus. Outrossim, não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 23/09/2023 e nos dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Daí que inequívoca ciência do acordão no prazo legal e nítida a interposição deste recurso de forma extemporânea. Nessa direção, precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO. RECESSO FORENSE. 1. O curso do prazo processual fica suspenso durante os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Portanto, nas hipóteses em que a ciência da decisão judicial se dá durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese dos autos, mesmo por se tratar de ente público, com direito ao prazo em dobro, (art. 183 do CPC), iniciada a contagem em 22 de janeiro de 2018, o termo final para a interposição do recurso deu-se no dia 06 de março de 2018. Porém, o agravo interno somente foi apresentado a esta Corte em 16 de março de 2018, dez dias após, pelo que é manifestamente intempestivo. 3. Embargos rejeitados. (EDcl no AgInt no RMS 34.976/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 87, inc. III, do RITJDFT, e no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Preclusa a decisão e certificado o trânsito em julgado do acórdão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator